Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-90.2018.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000164-90.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (RECORRENTE), BRUNA NATALI GUARNIERI - CPF: 043.562.481-47 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), FABIANE CECILIA DE OLIVEIRA - CPF: 015.284.761-82 (RECORRIDO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PREJUDICADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – INSURGÊNCIA QUANTO À QUALIDADE DO SERVIÇO – TESE DE QUEBRA DE CONFIANÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – CONTRATO COMPROVADO E CONFESSADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o próprio magistrado de origem determinou a comprovação de situação de hipossuficiência, tendo havido a juntada de documentos, dentre eles cópia da CTPS, somente após o que deferiu a benesse, não há se falar em necessidade de recolhimento do preparo.

Não há deserção, pois, se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

A presente ação se trata de execução de título executivo extrajudicial, não havendo necessidade de provas, pois a execução exige apenas que o título seja líquido, certo e exigível, o que representa o caso dos autos.

Nos termos do artigo 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95, o acesso ao primeiro grau, em se tratando de Juizado Especial, independe do pagamento de custas, despesas processuais e honorários, de modo que incabíveis em primeiro grau ou quando houver sido concedida a benesse da gratuidade da justiça, como no presente caso.

Restou comprovado que a parte Exequente realizou todos os atos que lhe competia como causídico, previsto em contrato, sem insurgência da parte Executada, a qual depois de mais de 01 ano e 04 meses da interposição do recurso, revogou a procuração e constituiu novo advogado que celebrou acordo com o empregador, prevendo honorários de 10%.

Portanto, faz jus a parte Exequente, diante de todos os serviços prestados, ao recebimento dos 30% de honorários contratuais, mas abatidos os 10% previstos no acordo, tal como decidiu o magistrado de origem.

Outrossim, a suposta má condução do processo, eventuais danos e responsabilidade ética são situações alheias ao mérito desta ação que se trata de mera execução, em especial, por dizer respeito a verba alimentar, como sói acontecer com os honorários advocatícios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução apostos com o argumento de que houve a comprovação da prestação dos serviços advocatícios devidamente contratados, de modo que é devido o percentual de honorários contratados, abatido o valor pago em acordo celebrado nos autos da ação trabalhista, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS à EXECUÇÃO, determinando o regular prosseguimento da presente execução, em seus ulteriores termos expropriatórios.

INTIME-SE a parte Exequente/Embargada para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito apresentando cálculo atualizado do valor do débito e requerendo o que entender de direito.

Com fulcro no art. 55, parágrafo único, II da Lei nº 9.099/95, CONDENO a parte Embargante no pagamento de custas processuais.

A parte Executada, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, porquanto entende que se faz necessária a designação de ausência de instrução e julgamento para comprovar os fatos narrados, em especial, que o rompimento do contrato de honorários se deu por motivos de quebra de confiança, atribuindo uma série de condutas à parte Exequente que, na sua concepção justificam o não pagamento dos honorários, em valor superior ao acordado nos autos da ação trabalhista.

No mérito, invocou idênticos argumentos, pois alega que houve denúncia do contrato, com a revogação de poderes, além de representação da parte Exequente no Conselho de Classe, a OAB, pois lhe atribui uma série de expedientes irregulares que teriam contribuído para a demora no recebimento de seus direitos.

Argumentou a parte Executada que fora condenada na origem ao pagamento das custas e despesas processuais, o que se mostra incabível ante a sua condição de hipossuficiente.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar e, no mérito, reformar a sentença quanto ao mérito, por considerar indevida a execução.

A parte Executada apresentou contrarrazões, com preliminar de deserção ante ao não recolhimento do preparo. No mérito, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que prestou todos os serviços combinados e previstos em contrato, sendo devida a verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Resta a mesma prejudicada, uma vez que o próprio magistrado de origem determinou a comprovação de situação de hipossuficiência, tendo havido a juntada de documentos, dentre eles cópia da CTPS. O magistrado acolheu os documentos e deferiu, então, a benesse.

Não há deserção, pois, se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

Rejeito a preliminar.

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS

Argumentou a parte Executada que fora condenada na origem ao pagamento das custas e despesas processuais, o que se mostra incabível ante a sua condição de hipossuficiente.

A insurgência se mostra prejudicada, uma vez que houve o posterior deferimento da gratuidade da justiça quando do recebimento do recurso.

Outrossim, sabe-se, nos termos do artigo 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95, que o acesso ao primeiro grau, em se tratando de Juizado Especial, independe do pagamento de custas, despesas processuais e honorários.

E, como visto, em grau de recurso houve o deferimento da benesse que assegura a isenção.

Prejudicada a condenação ao pagamento de custas e honorários.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte Executada, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, porquanto entende que se faz necessária a designação de ausência de instrução e julgamento para comprovar os fatos narrados, em especial, que o rompimento do contrato de honorários se deu por motivos de quebra de confiança, atribuindo uma série de condutas à parte Exequente que, na sua concepção justificam o não pagamento dos honorários, em valor superior ao acordado nos autos da ação trabalhista.

Sem razão, mais uma vez, a parte executada.

Isso porque a presente ação se trata de execução de título executivo extrajudicial, não havendo necessidade de provas, pois a execução exige apenas que o título seja líquido, certo e exigível.

E, no caso, não há negativa de contratação ou impugnação da validade do contrato, mas apenas atribuição de má qualidade ou condutas supostamente irregulares pelo profissional, o que não retira do título seus requisitos, em especial, porque tal como fundamentado na origem, somente houve revogação da procuração em grau de recurso quando não mais havia ato a ser praticado pelo causídico.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o presente processo se trata de ação de execução e não de conhecimento, tendo sido calcada em contrato de honorários advocatícios, no qual a parte Executada assumiu, de acordo com sua livre disposição de vontade, ao pagamento de 30% sobre o crédito auferido na ação trabalhista proposta.

No mérito, melhor sorte não assiste à parte executada, uma vez que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, se verifica que o causídico prestou todos os serviços contratados, tendo havido revogação da procuração somente quando já havia ingressado com recurso, o qual estava pendente de julgamento, de modo que faz jus ao recebimento dos honorários contratados.

Destaco que o magistrado, em laboriosa sentença, atento às provas dos autos e à equidade, cujo provimento não merece reparo, assim fundamentou:

Todavia, ainda que não fosse o caso, o mérito dos Embargos não comporta acolhimento.

A tese desenvolvida pela parte Executada se sintetisa no argumento de que a parte Exequente não prestou todo o serviço avençado devendo receber proporcionalmente a este. Entretanto, a prova documental contida nos autos (id nº 11315188) consistente em peças dos autos nº 0000850-54.2015.5.23.0037 demonstra o contrário.

Em referido id a parte Exequente anexou: a) cópia da reclamação trabalhista por este elaborada em 21/07/2015, b) cópia da sentença proferida em 12/12/2015, c) cópia do Recurso Ordinário interposto em 21/01/2016, d) revogação dos poderes comunicado em 07/06/2017, d) cópia do acórdão proferido em 03/10/2017 e e) ata de conciliação ocorrida em 16/11/2017.

Considerando que houve prolação de sentença de mérito infere-se que a parte Exequente, além dos atos acima materializados, compareceu na audiência de conciliação e na audiência de instrução.

Ademais, a revogação dos poderes ocorreu cerca de 1 ano e 4 mês após a interposição do Recurso Ordinário ao TRT. De fato, resta consignando nos autos que os novos patronos da parte Executada, efetivamente atuaram em seu benefício apenas na audiência de conciliação realizada após o trânsito em julgado do acórdão e que culminou na reserva de 10% sobre o valor do acordo ao Exequente.

Após a prolação de acórdão não houve a interposição de nenhum outro recurso quer seja dirigido ao próprio TRT, quer seja ao TST. Neste contexto fático é de se considerar que a parte Exequente cumpriu integralmente com os termos avençados no instrumento particular e, inclusive com base no art. 17 do Código de Ética da OAB/MT, lhe são devidos os honorários advocatícios contratuais avençados em 30% sobre o proveito econômico auferido pela parte Executada nos autos nº 0000850-54.2015.5.23.0037.

É inaplicável o instituto do art. 940 do Código Civil. Desde sua petição inicial a parte Exequente tratou de efetuar o devido destaque ao percebimento da fração de 10%. Tanto é que seu pedido é limita-se a cobrar a fração adicional de 20% para fins de corresponder integralmente aos honorários contratualmente pactuados.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS à EXECUÇÃO, determinando o regular prosseguimento da presente execução, em seus ulteriores termos expropriatórios.

Com efeito, restou comprovado que a parte Exequente realizou todos os atos que lhe competia, sem insurgência da parte Executada, a qual depois de mais de 01 ano e 04 meses da interposição do recurso, revogou a procuração e constituiu novo advogado que celebrou acordo com o empregador, prevendo honorários de 10%.

Portanto, faz jus a parte Exequente, diante de todos os serviços prestados, ao recebimento dos 30% de honorários contratuais, mas abatidos os 10% previstos no acordo, tal como decidiu o magistrado de origem. Outrossim, a suposta má condução do processo, eventuais danos e responsabilidade ética são situações alheias ao mérito desta ação que se trata de mera execução, em especial, por dizer respeito a verba alimentar, como sói acontecer com os honorários advocatícios.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença proferida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021